Tribunal: TJDFT
Processo: 0738192-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A extensão da responsabilidade patrimonial para além da sociedade devedora originária, de modo a alcançar sociedades de mesmo grupo econômico, não prescinde da estrita comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. Ausente prova contundente do abuso da personalidade jurídica, deve-se indeferir o pleito de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.